Tribunal: TJMT
Processo: 1005764-64.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005764-64.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), JOSUE RAMOS PEREIRA - CPF: 022.926.631-20 (AGRAVANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005764-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSUE RAMOS PEREIRA

AGRAVADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO E DA SUA FAMÍLIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSUE RAMOS PEREIRA
na
Ação de Rescisão Contratual c/c restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais
ajuizada em face da
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA
, contra a decisão retificou o valor atribuído à causa para a importância de R$ 407.339,12 (quatrocentos e sete mil e trezentos e trinta e nove reais e doze centavos) e indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça, determinando o recolhimento das custas judiciais e taxa no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Sustenta o agravante que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, uma vez que possui uma média de rendimento mensal de R$ 1.881,44.

Alega que busca com a ação a devolução dos valores pagos à agravada e indenização por dano moral, sendo que o valor atribuído à causa, de R$ 67.517,62, encontra-se em conformidade com o benefício econômico pretendido.

No mais, aduz que não discute a totalidade do contrato, devendo ser levado em consideração apenas o proveito econômico pretendido pelo autor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

162796699).

Sem contraminuta em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem (ID 162361154) que o autor, ora agravante, em 10/05/2019, firmou com a imobiliária requerida/agravada Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal (CONTRATO nº 263) para aquisição da unidade autônoma nº 5, Quadra 7, Etapa 01, com área de 76,40 m2 e terreno de 203,30 m2, empreendimento Origem VG nº 109.573.

O preço do imóvel foi pactuado em R$ 332.763,98, a ser pago da seguinte forma: R$ 66.632,78, mediante uma entrada à vista no valor de R$ 10.000,00 e 21 parcelas no valor de R$ 1.500,00; 02 parcelas anuais no importe de R$ 8.344,26; e o restante, R$ 266.131,20 através de financiamento.

Sob a alegação de que a imobiliária requerida atrasou com a entrega do imóvel, o que levou o desinteresse do autor na manutenção do contrato, ajuizou a ação de origem, na qual busca a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal no pedido de justiça gratuita e

em saber o valor da causa na ação que visa a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, ou seja, se deve corresponder ao valor integral do contrato ou da parte controvertida, levando-se em consideração apenas os valores que a parte autora pretende restituição, além do dano moral.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, o direito à concessão do benefício poderá ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento e/ou de sua família.

Porém, tratando-se de matéria de ordem pública e gozando a referida declaração de presunção relativa de veracidade, cabe ao julgador, diante de indícios de saúde financeira, ou ainda, diante da ausência de elementos suficientes a corroborar a afirmação, indeferir o benefício pleiteado pelo requerente.

No caso, imperioso destacar que o benefício já foi analisado e indeferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1005838-55.2022.8.11.0000, de minha relatoria, interposto na
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Danos Materiais e Morais
nº 1038393-56.2021.8.11.0002, anteriormente ajuizada pelo autor, a qual foi extinta sem resolução do mérito por desistência.

Importa ainda salientar que naquele feito, o autor alegou
rendimento bruto mensal de R$ 5.955,58 (cinco mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sendo o benefício indeferido em razão da renda informada e do consumo de energia elétrica na média de 326 kwh, superior ao consumo das unidades classificadas como “baixa renda” pela Resolução nº 485/2002 da ANEEL.

No caso, o agravante alega que é autônomo e percebe uma renda média mensal de R$ 1.881,44, juntando aos autos originários, para demonstrar a alegada hipossuficiência, apenas alguns recibos com valores que variam de R$ 1.070,00 e 3.180,74.

Ocorre que tais documentos não suficientes para comprovação da situação financeira do autor, sobretudo ao se levar em consideração o valor do imóvel adquirido (R$ 332.763,98) e do montante que seria financiado (R$ 266.131,20).

No caso, o agravante não acostou aos autos as declarações de imposto de renda e os extratos bancários, a fim de demonstrar a sua real situação financeira.

Assim, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente, de se negar a gratuidade judiciária pretendida.

No tocante ao segundo ponto do recurso, melhor sorte não socorre ao agravante.

Sobre o tema dispõe o artigo 292 do CPC/15:

"
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.
"

No caso, a despeito da alegação do agravante de que o valor da causa deve corresponder apenas à parte controvertida, consistente na quantia paga e que visa restituir da agravada, além da indenização por danos morais, insta salientar que de acordo com o entendimento jurisprudencial, nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória, nos termos do artigo 292, II e VI, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER APENAS À PARTE CONTROVERTIDA, CONSISTENTE NA QUANTIA PAGA E NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR DO PRÓPRIO CONTRATO – ARTIGO 292, INICISOS II E VI, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a rescisão contratual com restituição da quantia paga e indenização por danos morais, o valor da causa deve corresponder ao valor do próprio contrato, somado à pretensão indenizatória.
-” (TJMT – AI

1001682-24.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO VALOR DO CONTRATO – CPC/1973, ART. 259, V – RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do artigo 259, V, do Código de Processo Civil (1973), o valor da causa em que se pretende a rescisão contratual é o valor do próprio contrato. Os precedentes desta Corte que orientam sobre a fixação do valor da causa com base no conteúdo econômico pretendido na demanda não se aplicam em caso de previsão legal específica” (STJ - AgRg no Ag 1.379.627/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 26/4/2011)
.” (TJ-MT - AI: 10029424920168110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2017) g.n.

Desta feita, escorreita a decisão singular que determinou a retificação do valor da causa para constar o valor do contrato a ser rescindido.

Até porque, ao contrário do que alega o agravante, o proveito econômico que visa com a ação não está limitado à quantia paga somada à indenização por danos morais, pois, uma vez rescindido o contrato, estará o autor desobrigado com a quitação do valor remanescente da avença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023